Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-17.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANDRY GOMES VERSALLI - CPF: 262.716.928-93 (APELADO), UMBERTO VERSALLI NETO - CPF: 000.083.581-17 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO elétrico indevido - AUMENTO INJUSTIFICÁVEL DO CONSUMO EM CERCA DE 1.600% - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER ADEQUADOS - SUSPENSÃO INDEVIDO DO FORNECIMENTO ELETRICO - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar que de fato o seu aparelho medidor estivesse aferido, e que tenha ocorrido consumo elétrico a maior de cerca de 1.600%

II - Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma.

III - O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

IV - Assim, havendo suspensão indevida do fornecimento elétrico, correta a sentença de piso quanto à aplicação de dano moral indenizável.

V - Nos termos do art. 85 § 11º, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 1000239-17.2019.8.11.0041, da a 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, ajuizada por ELIANDRY GOMES VERSALLI, em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que no dia 02.01.2019, foi surpreendida com a fatura emitida no mês de dezembro de 2018, no valor de R$ 3.420,82 (três mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos).

Aduziu que o seu consumo nunca ultrapassou o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Requereu a tutelar liminar para que a empresa requerida fosse compelida a não suspender o seu fornecimento de energia.

Após, informou que a empresa requerida procedeu com o corte, razão pela qual. Houve emenda da petição inicial para estender os efeitos da tutela ao reestabelecimento do seu fornecimento de energia.

Devidamente citada, a empresa apelada apresentou contestação alegando que fora realizada inspeção na unidade consumidora da autora, não sendo encontrada nenhuma irregularidade, sendo as faturas devidas, pugnando pela improcedência do feito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes consignações:

“Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015”.

Inconformadas ambas as parte apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A embargante ELIANDRY GOMES VERSALLI sustenta a necessidade de integração da sentença, eis que deixou de constar a declaração de inexigibilidade da fatura referente ao mês 01/2019.

A embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A sustenta a necessidade de correção da incidência dos juros de mora da condenação de danos morais.

Após analise dos autos, o juiz de piso acolheu a ambos os embargos, da seguinte forma:

“Dessa forma, conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes provimento atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para

corrigir e integrar a sentença de ID 34472926, fazendo constar como termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação de danos morais, a data de citação, bem como, para declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica no valor de R$ 388,06 (trezentos e oitenta e oito reais e seis centavos) vencida em 01/02/2019, e diante do pagamento da fatura pela embargante Eliandry, determino a restituição do valor, em dobro, corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC)”.

Ainda Insatisfeita, a empresa ENERGISA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que os procedimentos adotados para a cobrança são regulares; (ii) que agiu no regular exercício do seu direito inexistindo dano moral; (iii) afirmou que o Juiz de piso equivocadamente entendeu que o simples fato de no período discutido ter havido um maior registro de consumo na UC , justificaria a inexistência dos débitos em questão; (iv) que toda e qualquer alteração na rotina trás aumento no consumo; (v) com tais considerações requer a reforma da sentença, declarando a improcedência da ação; (vi) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 1000239-17.2019.8.11.0041, da a 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, ajuizada por ELIANDRY GOMES VERSALLI, em desfavor da ora apelante.

A alegação recursal consiste na suposta legalidade da suspensão do fornecimento elétrico, frente à cobrança de fatura consideravelmente acima da média.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos (id. 116922986 - Pág. 3 – folhas digitais 188), verifico que a própria empresa apelante juntou o histórico de consumo da parte apelada.

ANO MÊS CONSUMO

2019 06 234

2019 05 239

2019 04 205

2019 03 262

2019 02 250

2019 01 446

2018 12 3.834

2018 11 229

2018 10 260

2018 10 235

Analisando detidamente os autos, verifico que houve um aumento de consumo considerável de 100% no mês de janeiro/2019.

Da mesma forma, verifico que houve aumento impressionante de cerca de 1.600% no consumo referente ao mês de dezembro/2018.

Friso que nos termos do art. 373, II, CPC, cabia à parte requerida/apelante demonstrar a regularidade da leitura e a aferição do equipamento, desconstituindo o direito da parte autora/apelada.

Entretanto, o que se extrai dos autos, e que após as reclamações e da vistoria unilateral do medidor, as faturas subsequentes voltaram a refletir a media de consumo correta.

Assim, resta evidenciado o erro grosseiro da empresa elétrica apelante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. OSCILAÇÃO NO VALOR DA FATURA DE ÁGUA QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO HIDRÔMETRO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA E IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS FATURAS PAGAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER EMITIDAS NOS VALORES ADEQUADOS. QUANTUMFIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0025040-38.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 20.07.2020)

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido:

“estando evidente, o que é incontroverso, que ocorreram diversas quedas de energia na residência do consumidor, o que ultrapassa o mero aborrecimento, por não se tratar de situações pontuais, mas corriqueiras, entendo justo o dever de indenizar pela concessionária, pois os fatos são suficientes a configurar o dano moral, independentemente da alegada ausência de culpa da requerida, o que, como exposto anteriormente, fica afastado com o corriqueiro vício no fornecimento dos serviços” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1003924-54.2016.8.11.0003, Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 13/05/2020, DJe 13/05/2020).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência do STJ:

“O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014)”.

Desta feita, a meu ver a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Por fim, cumpre abordar, o requerimento da empresa elétrica apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022